Tribunal: TJBA
Processo: 8008340-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008340-70.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ROSEMARY DE SOUZA PINHEIRO LESSA Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, RENAN ANJOS CHAGAS, THAIS FIGUEREDO SANTOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. EXTINÇÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação contra sentença que extinguiu execução individual fundada em título judicial coletivo, sob fundamento de prescrição quinquenal. A parte recorrente sustenta que o ajuizamento ocorreu dentro do prazo legal, contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a execução foi proposta dentro do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da sentença coletiva; (ii) saber se a pretensão executada, relativa à conversão de vencimentos em URV, encontra-se prescrita em razão da reestruturação da carreira funcional. III. Razões de decidir 3. Conforme o Tema Repetitivo 877 do STJ, o prazo prescricional da execução individual tem início com o trânsito em julgado da sentença coletiva. No caso, a execução foi ajuizada antes de expirado o prazo de cinco anos. 4. No entanto, o direito material à percepção de diferenças salariais decorrentes da conversão de URV restou fulminado pela prescrição do fundo de direito, com base na reestruturação promovida pela Lei Estadual nº 7.145/1997. 5. A jurisprudência do STJ e do TJ/BA, especialmente no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000, reconhece a limitação temporal das diferenças remuneratórias em razão da reestruturação da carreira. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a prescrição quinquenal da execução. Extinção mantida por reconhecimento da prescrição do fundo de direito. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para propositura da execução individual de sentença coletiva tem início no trânsito em julgado da decisão. 2. A reestruturação da carreira funcional pode obstar a exigibilidade de créditos decorrentes da conversão de vencimentos em URV, por configurar marco para prescrição do fundo de direito. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º; Lei Estadual nº 7.145/1997. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Tema Repetitivo 877; TJ/BA, IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008340-70.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ROSEMARY DE SOUZA PINHEIRO LESSA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR